Tribunal: TJDFT
Processo: 0729472-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL ARGUIDA POR TERCEIRO INTERESSADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO.
1. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos, como a questão suscitada na espécie, concernente à nulidade de citação, que pode, prima facie, ser constatada oficiosamente e de plano pelo juízo a quo.
2. Nítida a ilegitimidade do espólio para figurar em ação de cobrança de possíveis débitos do falecido, tampouco há cogitar de regularidade da citação feita na pessoa de suposto inventariante, na medida em que, com o encerramento do inventário, há o término da representação conferida ao inventariante pelo art. 75, inc. VII, do CPC.
3. Agravo conhecido e provido.